Tribunal: STF
Processo: HC 243568
Classe: HC
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-07-12
Data de publicação: 2024-07-12

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Habeas Corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Ministro JESUÍNO RISSATO (Desembargador convocado), do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu o pedido de retirada do julgamento em ambiente virtual formulado no Agravo Regimental no HC 883.951/MA, em decisão assim fundamentada: 



    Trata-se de requerimento do agravante em que se manifesta contrário ao julgamento virtual do agravo regimental, pois deseja realizar sustentação oral (fls. 136-138). 



    Contudo, certificou-se que o presente feito foi "Incluído na pauta de julgamento da Sessão Virtual da SEXTA TURMA, com início dia 13/08/2024 às 00:00: 00 e término dia 19/08/2024 às 23:59:59, disponibilizada no Diário da Justiça Eletrônico/STJ em 21/06/2024 e considerada PUBLICADA em 24/06/2024, nos termos da Lei 11.419/2006, art. 4°, §3°." (fl. 135). 



    O prejuízo no julgamento virtual do agravo regimental não é presumível, e não há cerceamento de defesa, pois, conforme regra regimental desta Corte Superior, a alegação de relevância da matéria pode ser viabilizada pela apresentação dos memoriais, além da possibilidade de disponibilização de mídia audiovisual. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de retirada de pauta virtual. 



    Nesta ação, a defesa sustenta, em suma: o fato de o Ministro Relator do processo originário ter indeferido o pedido de retirada da pauta virtual e negado aos impetrantes o direito de sustentar de forma presencial ou por videoconferência resulta em verdadeiro prejuízo, e caracteriza, sem sombra de dúvidas, cerceamento de defesa e da liberdade profissional dos procuradores do paciente. Em razão disso, requer a concessão da ordem, para anular a decisão ou anular o julgamento realizado de forma virtual, a fim de garantir a realização da sustentação oral dos advogados em sessão presencial ou por videoconferência no julgamento do Habeas Corpus 883.951/MA da 6ª Turma do STJ. 



    É o relatório. Decido. 



    Pelo que se depreende, não há qualquer espécie de ilegalidade apta a justificar a nulidade da decisão proferida pelo Ministro relator do STJ, não só porque foi garantida a ampla defesa ao acusado (possibilidade de disponibilização de mídia audiovisual), como também porque o julgamento em ambiente virtual garante integralmente a ampla defesa e o contraditório, em absoluto respeito ao devido processo legal, de modo que a discussão sobre a matéria a ser examinada não fica prejudicada de maneira alguma. Por pertinente, cabe transcrever o seguinte trecho do voto proferido pela eminente Ministra CÁRMEN LÚCIA, no julgamento da Rcl 56112 AgR-AgR, Primeira Turma, DJe de 16/6/2023: 



    […] o agravante não demonstrou prejuízo pela manutenção de seu agravo regimental em ambiente virtual porque a razão apresentada pela parte está devidamente cumprida com a possibilidade de realização de sustentação oral pelo meio virtual.



    Convencida de que a mora no julgamento não interessa à parte como também não é a busca da sociedade pela mais eficiente prestação jurisdicional, tem-se que a fórmula adotada por este Supremo Tribunal cobre, a contento, o interesse da nobre advogada. 



    Como anotado, não há qualquer prejuízo, mas maior eficiência e presteza, na adoção da fórmula tecnológica com a garantia da sustentação oral pelo meio virtual. 



    O uso de ferramentas tecnológicas para o exercício da jurisdição é adotado por este Supremo Tribunal como forma de se cumprir o postulado constitucional da celeridade processual.



    Se não bastasse isso, a controvérsia trazida nesta impetração nem sequer foi levada ao Órgão colegiado do STJ. 



    Nessas circunstâncias, incide, mutatis mutandis, óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste STF, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro de Tribunal Superior (HC 122.718/SP, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 3/9/2014; HC 121.684-AgR/SP, Rel. Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, DJe de 16/5/2014; HC 138.687-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Segunda Turma, DJe de 1º/3/2017; HC 116.875/AC, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 17/10/2013; HC 117.346/SP, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 22/10/2013; HC 117.798/SP, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014; HC 119.821/TO, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 29/4/2014; HC 122.381-AgR/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 9/10/2014; RHC 114.737/RN, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 18/4/2013 ; RHC 114.961/SP, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 8/8/2013). 



    De fato, o exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do Supremo Tribunal Federal, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta Corte (RHC 111.935, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 30/9/2013; HC 97.009, Rel. p/ Acórdão: Min. TEORI ZAVASCKI, Tribunal Pleno, DJe de 4/4/2014; HC 118.189, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 24/4/2014). 



    Como bem apontado pelo Ministro LUIZ FUX, com base em diversos outros precedentes desta Primeira Turma, em regra, a flexibilização dessa norma implicaria afastamento do texto da Constituição, pois a competência deste Supremo Tribunal, sendo matéria de direito estrito, não pode ser interpretada de forma ampliada para alcançar autoridades, no caso, membros de Tribunais Superiores, cujos atos não estão submetidos à apreciação do Supremo Tribunal Federal (HC 139.262, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 23/3/2017). 



    Esta Primeira Turma vem autorizando, somente em circunstâncias específicas, o exame de habeas corpus quando não encerrada a análise na instância competente, óbice superável apenas em hipótese de teratologia (HC 138.414/RJ, Primeira Turma, DJe de 20/4/2017) ou em casos excepcionais (HC 137.078/SP, Primeira Turma, DJe de 24/4/2017), como bem destacado pela Ministra ROSA WEBER. 



    No particular, entretanto, não se apresentam as hipóteses de teratologia ou excepcionalidade. 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF, INDEFIRO a ordem de HABEAS CORPUS. 



    Publique-se.



    Brasília, 12 de julho de 2024. 



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente